Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718555-60.2021.8.07.0020 RECORRENTE: WELLINGTON DOS SANTOS FERNANDES MIRANDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por outros elementos de prova, como laudo papiloscópico, depoimentos consistentes e descrição prévia das características físicas do agente. 2. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no CP, art. 157, § 2o-A, I, quando o seu emprego é demonstrado por outros meios de prova, como os relatos das vítimas e testemunhas. 3. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas independe da identificação dos demais agentes, desde que comprovada a atuação conjunta por meio de depoimentos idôneos. 4. A pena pode ser exasperada com base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da sanção cominada, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, ainda que mais benéfica. 5. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas; b) artigos 59 e 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, requerendo a readequação da pena, aplicando-se o critério de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso (ID 74460252 - Pág. 1), situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91